Tribunal: STJ
Processo: 0100624-09.2013.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2075264 - SP (2022/0048577-
9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FRAGA E SAPIA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO -
DF041015
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PEDRO RICARDO FRISSINA BLASSIOLI
ADVOGADO
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48106516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d1473156-0fb9-4182-8b25-9b12f8423264

Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48106516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d1473156-0fb9-4182-8b25-9b12f8423264

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2075264 - SP (2022/0048577-
9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FRAGA E SAPIA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO -
DF041015
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PEDRO RICARDO FRISSINA BLASSIOLI
ADVOGADO
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.621):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47568783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:10
Código de Controle do Documento: 5ab5d2e9-1af9-4c71-9635-956f64a423b6

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve a condenação de
particular sem que houvesse sido condenado o respectivo agente
público, o que viola o disposto nos arts. 1o, 2o e 3o, da Lei de
Improbidade Administrativa; (ii) não está demonstrado o elemento
subjetivo, consistente no dolo, de modo que tal circunstância viola o
disposto no art. 11, da LIA; (iii) ausente o ato de improbidade, não pode
subsistir a sanção, violando o disposto no art. 12, I III, da referida LIA;
(iv) demonstrou que não se aplica ao caso concreto a teoria da
congruência, notadamente porque foi imposta sanção do inciso II, do
art. 12, da LIA, mas o agravante teria incorrido nos tipos do art. 11, da
mesma Lei, violando o disposto nos arts. 292, § 1o, I, 2o, 128, 262 e 460,
do CPC/73; (v) diante das referidas violações literais, era cabível a ação
rescisória ajuizada com fulcro no art. 485, V do CPC/73; (vi) a situação
de inexigibilidade, prevista no art. 25, II, da Lei de Licitações, não
configura, por si só, improbidade administrativa; e (vii) houve
condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público,
ao arrepio do que prevê os arts. 17 e 18, da Lei 7.347/85.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
em razão da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial na origem, quais sejam: (a)
inexistência de omissão; e (b) necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, a referida
fundamentação, razão pela qual impõe-se a incidência da Súmula 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA47568783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:10
Código de Controle do Documento: 5ab5d2e9-1af9-4c71-9635-956f64a423b6

A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
;
14/3/2023
AgInt no AREsp 2.215.294/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, relator
8/3/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no
19/12/2022
AgInt no REsp 1.914.726/PR, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe
; AgRg nos EAREsp
12/12/2022
2.007.922/PR, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
; AgInt no TP 3.879/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
29/9/2022
Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.949.877/PE, relator
2/6/2022
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
.
12/4/2022
Por oportuno, sobreleva mencionar que o Supremo Tribunal
Federal no julgamento do ARE n. 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min.
Alexandre de Moraes, firmou a tese de irretroatividade das alterações
introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, em face da coisa julgada ou
durante o processo de execução, ressalvada a retroatividade relativa aos
casos em que não houver o trânsito em julgado da condenação por ato
ímprobo, conforme as teses abaixo transcritas:
1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2. A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA,
em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não
tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47568783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:10
Código de Controle do Documento: 5ab5d2e9-1af9-4c71-9635-956f64a423b6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.075.264 / SP
Número Registro: 2022/0048577-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01006240920138260000
0100624092013826000050000
0100624092013826000050001
0100624092013826000050002
01858660920088260000
1006240920138260000
100624092013826000050000
100624092013826000050001
100624092013826000050002
1858660920088260000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRAGA E SAPIA ADVOGADOS
ADVOGADOS : ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO - DF041015
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PEDRO RICARDO FRISSINA BLASSIOLI
ADVOGADO
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRAGA E SAPIA ADVOGADOS
ADVOGADOS : ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
Documento eletrônico VDA48073421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:20
Código de Controle do Documento: f7a0880d-5560-4b81-8bae-fe97053d1e97

PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO - DF041015
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PEDRO RICARDO FRISSINA BLASSIOLI
ADVOGADO
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:20
Código de Controle do Documento: f7a0880d-5560-4b81-8bae-fe97053d1e97